Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de Declaração Cível. Concurso Público. Investigação Social. Eliminação de Candidato. Rejeição dos Embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do autor. O embargante foi eliminado de concurso público para o cargo de Polícia Penal devido a investigação social que apontou envolvimento em fraude no certame. O acórdão recorrido considerou que a eliminação não violou o princípio da presunção de inocência, dada a gravidade dos fatos investigados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão e contradição no acórdão ao não considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos na Lei 9784/1999; (ii) a eliminação do candidato do concurso público foi adequada, considerando a investigação social e a gravidade dos fatos imputados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos em caso de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1022 do CPC. No caso, o acórdão não apresenta tais vícios, pois considerou adequadamente a gravidade dos fatos investigados e a necessidade de conduta ilibada para o cargo de Polícia Penal.
4. A decisão de eliminar o candidato foi fundamentada na necessidade de integridade e lisura para o cargo, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a investigação social abrange a conduta moral e social do candidato.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A eliminação de candidato em concurso público para o cargo de Polícia Penal, baseada em investigação social que aponta envolvimento em fraude, não viola o princípio da presunção de inocência, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de conduta ilibada para o cargo.
V. Prequestionamento
6. Para fins de prequestionamento, o embargante suscitou a violação dos artigos 5°, LV; 37, caput, incisos I e II da CF, bem como do artigo 2o, caput, parágrafo único, incisos IV e VI, arts. 50 e 53 da Lei 9.784/99. O Tribunal considerou que a mera oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; art. 37, caput, incisos I e II; Lei 9.784/1999, art. 2o, parágrafo único, incisos IV e VI; arts. 50 e 53; CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 22 de Repercussão Geral.